Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-21.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001841-21.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COORDENADOR DA JUNTA MÉDICA E DETRAN/MT (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), OSMAR LEAO PINTO - CPF: 926.096.601-97 (RECORRIDO), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 13 A 16 DE MAIO DE 2024: DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário Virtual de 29/04 A 02/05/2024). DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover, em parte, o recurso POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DETRAN – CONDUTOR ACOMETIDO DE PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA – APTO A DIRIGIR CONFORME LAUDOS MÉDICOS APRESENTADOS EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - NEGATIVA APRESENTADA POR JUNTA MÉDICA DO DETRAN – RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 927/2022 -

PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILITOU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – MÉRITO ADMINISTRATIVO AFRONTOU O ORDENAMENTO JURÍDICO – JUDICIÁRIO

É A “ULTIMA RATIO” –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão de o processo administrativo ter como objeto a apuração da capacidade do reclamante de conduzir veículo automotor de forma regular, sem constar a anotação em sua Carteira Nacional de Habilitação de veículo adaptado.

2.
O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil a Autarquia Estadual é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização da autarquia estadual.

4. A
Resolução Contran nº 927/2022 (
Dispõe sobre o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas de que tratam o art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro
).

5. O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa disciplinado no artigo 5º, inciso LV, assegura: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

6. Nesse mesmo, viés, vem o artigo 7º do Código de Processual Civil, transcrito: “
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
”.

7. Lei Estadual n° 7.692/2002 (
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
) conforme o seu artigo 4º obedecerá: “
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica” .

8.
O mérito administrativo
(
ato discricionário do administrador público do qual lhe foi deferido certo grau de liberdade, podendo assim, tomar determinadas decisões com base na conveniência e oportunidade)
é mitigado com a intervenção do Poder Judiciário
(“ultima ratio”)
nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
.

9. A sentença julgou procedente os pedidos declinados na inicial para: “
I.

CONDENAR
a autarquia reclamada à obrigação de renovar a habilitação do reclamante para conduzir veículos automotores, categoria “B”, sem anotação de deficiência, no prazo de 30 (trinta) dias; e
II. CONDENAR
o DETRAN ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021
”. Sic.

10. A parte recorrente (parte reclamada) primeiramente alega ilegitimidade passiva, e, no mérito requer a reforma da sentença atacada para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, bem como “
Que condicione a renovação da habilitação do autor a laudo/junta médica assinada por médicos credenciados que atestem as condições físicas do autor em dirigir veículo não adaptado
”, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado.

Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado
.

11.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

12. A Resolução Contran nº 927/2022 a
respeito da
instauração de junta médica e psicólogica e do recurso dirigido ao CETRAN/CONTRANDIFE determina em seu artigo 12: “
Independentemente do resultado do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica, o candidato poderá requerer, no prazo de trinta dias, contados do seu conhecimento, a instauração de Junta Médica e/ou Psicológica ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, para reavaliação do resultado
”.

13. Salutar mencionar que o direito ao contraditório e a ampla defesa será concretizado por meio de Processo Administrativo disciplinado na forma da Lei Estadual n° 7.692/2002.

14. Analisando detalhamento os autos,
constata-se que o Princípio do Contraditório Previsto no ordenamento jurídico
(artigo 5º, inciso LV, CF/88, artigo 7º do CPC e artigo 4º Lei Estadual n° 7.692/2002) foi flagrantemente desrespeitado diante da impossibilidade de defesa do reclamante objetivando a renovação de sua CNH para não constar a observação de veículo adaptado, conforme demostrado na sentença atacada, vejamos: (...) “
Decorre dos autos que, realizada tal avaliação, o autor poderia solicitar novos exames perante a junta médica, porquanto o art. 12, da resolução nº 927, que prevê o direito de recurso, a ser exercido no prazo de trinta dias contados da ciência do candidato acerca da decisão proferida. No caso dos autos, o exame foi realizado no dia 14/11/2019 (id. 108406972, pg. 10), sendo que o encaminhamento à junta médica, por solicitação do requerente, se deu em 29/11/2019 (108406972, pg. 11). Todavia, embora tenha tentado por diversas vezes agendar a reavaliação, o ato não foi possível, uma vez que o resultado do exame foi lançado no sistema apenas em 27/12/2019 (Id. 108406972, pg. 17), ato este que resultou no equivocado reconhecimento da intempestividade do recurso do reclamante. Neste contexto, diante da inércia administrativa, em 21/01/2020, o autor protocolou o recurso (Id. 108406972 pg. 12), todavia o seu processamento foi indeferido diante da alegada intempestividade, o que revela evidente afronta ao princípio da legalidade. Infere-se dos documentos atrelados aos autos que o DETRAN sequer abordou, de forma específica, as arguições acerca da intempestividade do recurso ou dos desdobramentos do processo administrativo mencionados na inicial, tampouco anexou aos autos qualquer documentação que contrapusesse as provas anexadas pelo requerente, deixando de cumprir o ônus previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ao analisar o feito, é evidente que a alegada intempestividade não se deu por culpa do autor, mas do profissional responsável pela avaliação, que deixou de lançar a decisão de forma tempestiva a fim de possibilitar o procedimento
” (...) “
Ao analisar os autos, verifica-se que a decisão que considerou o recurso do autor intempestivo fere o princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade impõe a coerência do sistema. A falta de coerência, de racionalidade de qualquer lei, ato administrativo ou decisão jurisdicional gera vício de legalidade, visto que o Direito é feito por seres e para seres racionais, para ser aplicado em um determinado espaço e em uma determinada época. Não é razoável que o requerente seja prejudicado pela demora administrativa que redundou na impossibilidade do prosseguimento do seu recurso e sua consequente submissão à avaliação da junta médica de percurso (id. 108406977 – Pág. 130), de modo que o erro da administração pública não pode servir de argumento para rechaçar a documentação médica que instrui a inicial e que foi disponibilizada administrativamente à autarquia, a qual atesta que a deficiência do reclamante não é fator impeditivo para condução de veículo automotor sem adaptação
”.

15. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, dentre os julgados, cito: “
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. REMESSA DESPROVIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a nulidade, por suposta violação ao princípio do devido processo legal administrativo. 2. O princípio do devido processo legal, com destaque para a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, deve ser plenamente assegurado no curso dos procedimentos administrativos, nos termos do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal
(...)”. (TJ-DF 07083129720208070018 DF 0708312-97.2020.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 30/06/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

16. Assim,
a tese da afastabilidade da apreciação do Poder Judiciário diante do mérito administrativo não encontra guarida no ordenamento jurídico diante da flagrante ilegalidade
.

17. Dessa maneira, deve ser mantida a condenação da parte reclamada “
à obrigação de renovar a habilitação do reclamante para conduzir veículos automotores, categoria “B”, sem anotação de deficiência, no prazo de 30 (trinta) dias
”.

18
. No que concerne ao dano moral é necessário para a sua configuração a violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

19. O
Dano moral está configurado diante da violação flagrante do Princípio Contraditório e da Ampla Defesa no processo administrativo de renovação de sua CNH, conforme demostrado na sentença atacada.

20.
Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

21. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

22.
Assim,
reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais
.

23.

Denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

24. Sentença mantida.

25. Recurso conhecido e improvido.

26. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

27. A parte reclamada

independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM
”.

28. Condeno a parte promovida
ao
pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

29. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem apreciar o pleito.

Trata-se, em suma, de recurso inominado interposto pelo DETRAN-MT contra sentença cujo dispositivo segue:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

I. CONDENAR
a autarquia reclamada à obrigação de renovar a habilitação do reclamante para conduzir veículos automotores, categoria “B”, sem anotação de deficiência, no prazo de 30 (trinta) dias; e

II. CONDENAR
o DETRAN ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021.
.”

O voto condutor é para o desprovimento do recurso.

Há, no caso, um conflito entre a decisão administrativa, imbricada no interesse público – ao dispor da observância das normas de trânsito, a segurança não apenas do condutor, mas também de terceiros – e o direito individual da parte autora, ora recorrida.

Em detida análise, observa-se que houve a perda do prazo do recurso administrativo, o que atrai uma preclusão administrativa. Daí, em nível administrativa, justifica-se a decisão do Estado.

Por outro lado, em nível jurisdicional, persiste a análise real condição da parte recorrente para o exercício do direito sem anotação em sua CNH e veículo adaptável. Com isso, entendo que é extremamente necessária a realização de exame técnico – admissível no âmbito dos

juizados especiais da Fazenda Pública.

O fato de a parte recorrente já possuir CNH não é, por si só, o fundamento para a continuidade administrativa, pois pode ter ocorrido a alteração da condição, o que recrudesce a necessidade da prova mencionada.

Portanto, diante da ausência de elementos nos autos que permitam concluir pela plena capacidade da parte recorrida para conduzir veículo automotor sem restrições, mas também para não ceifar o seu direito,

entendo que a sentença deve ser anulada para determinar a produção do exame.

Nesse raciocínio:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL - ILEGALIDADE - DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Embora o mandado de segurança tenha carga predominantemente mandamental, comporta ele a declaração de nulidade ou invalidade do ato acoimado de ilegal ou abusivo, quando a prova pré-constituída, pela sua qualidade e auto-suficiência, demonstra de modo irrefragável a prática de ilegalidade. 2. Configura-se ilegal a negativa, por parte do Órgão Estatal, de expedição da carteira de habilitação especial, quando comprovada a incapacidade funcional física parcial e permanente da parte autora.

(TJ-MT, N.U 0094767-67.2011.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2012, Publicado no DJE 16/04/2012)

A Lei n. 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, assegura o direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e à acessibilidade.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover, em parte, o recurso a fim de: (i) declarar a nulidade da sentença; (iii) determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado exame técnico junto a médicos credenciados, para avaliação das condições físicas da parte recorrida.

Diante do resultado do recurso, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024